Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. EFEITOS DA REVELIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: determinar ao recorrente que proceda o cancelamento do débito automático realizado junto a caixa econômica, referente ao resíduo do empréstimo (R$433,68), bem como, proceda a disponibilização mensal de boletos bancários referente ao valor residual, através do e-mail da autora/recorrida, do 5o ao 10o dia útil de cada mês; condenar o recorrente a restituir a recorrida o valor de R$6.424,84 (seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a título de repetição de indébito, já com a dobra legal, bem como condenar o recorrente a pagar a recorrida a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Por último, condenou o recorrente a não mais realizar descontos indevidos, decorrentes dos fatos narrados na inicial, na conta de titularidade da recorrida, sob pena de restituir em dobro os valores lançados.
3. Como razões do recurso o recorrente alega, em síntese, que o contrato objeto dos autos no 709461036-2, foi celebrado em 09/03/2016, no valor de R$60.479,88 (sessenta mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), com 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$1.606,21 (mil seiscentos e seis reais e vinte e um centavos), sendo um refinanciamento de portabilidade. Afirma que o pagamento se dá através de descontos nos proventos da recorrida e depois ocorreram alguns pagamentos via boletos e que o contrato permanece em aberto com o recorrente. No decorrer do recurso faz extensa narrativa acerca da evolução do débito. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos. Contrarrazões apresentadas ID. 23537868.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. Da análise dos autos observo que foi decretada a revelia do recorrente ID. 23537851. Destarte, o réu/recorrente revel somente poderá deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no artigo 342, do Código de Processo Civil, quais sejam, relativas (I) a direito ou a fato superveniente, (II) as que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e (III) aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, a ré/recorrente não pode arguir, em sede de recurso inominado, as questões de fato que deveriam ter sido arguidas na contestação, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão. Nesse sentido, o entendimento exposto no Acórdão 1085559, unânime, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, deste Egrégio Tribunal.
6. Nada a prover em relação ao pedido formulado na petição constante do ID. 24878937, haja vista não ser a instância nem o meio cabível.
7. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
8. Condeno o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.